Tribunal: TJSP
Processo: 2007155-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer, em execução de tutela de urgência - Decisão que determinou a intimação pessoal do réu, para os fins requeridos no cumprimento de sentença (pagamento de R$ 670.000,00), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora - Inconformismo do réu - Acolhimento em parte - É prematura a intimação para pagamento de astreintes e sob pena de penhora, antes do contraditório e de

Ementa:
Ação de obrigação de não fazer, em execução de tutela de urgência - Decisão que determinou a intimação pessoal do réu, para os fins requeridos no cumprimento de sentença (pagamento de R$ 670.000,00), no prazo de 15 dias, sob pena de penhora - Inconformismo do réu - Acolhimento em parte - É prematura a intimação para pagamento de astreintes e sob pena de penhora, antes do contraditório e de expressa decisão a respeito do descumprimento ou não da tutela de urgência - Decisão reformada - Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272753
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2007155-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão
Preto, em que é agravante RAIAM PINTO DOS SANTOS e agravado
INSTITUTO DE ALBUQUERQUE CURSOS E ASSESSORIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente) e RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRAVA BRAZIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007155-25.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32290b
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2007155-25.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: RAIAM PINTO DOS SANTOS
AGRAVADO:
INSTITUTO
DE
ALBUQUERQUE
CURSOS
E
ASSESSORIA LTDA
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
JUIZ PROLATOR: FRANCISCO CAMARA MARQUES PEREIRA
Ação de obrigação de não fazer, em execução de tutela de
urgência - Decisão que determinou a intimação pessoal do
réu, para os fins requeridos no cumprimento de sentença
(pagamento de R$ 670.000,00), no prazo de 15 dias, sob
pena de penhora - Inconformismo do réu - Acolhimento
em parte - É prematura a intimação para pagamento de
astreintes e sob pena de penhora, antes do contraditório e
de expressa decisão a respeito do descumprimento ou não
da tutela de urgência - Decisão reformada - Recurso
provido em parte.
VOTO No 32290
1 - Trata-se de agravo de instrumento tirado de
decisão que, nos autos de ação de obrigação de não fazer, em
execução provisória de tutela de urgência, determinou a
intimação pessoal do réu, "para os fins requeridos no cumprimento de
sentença de fls. 01/07, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de
penhora".
Inconformado, o réu esclarece que contestou a
pretensão deduzida pelo autor e questionou a tutela concedida,
destacando que "a marca utilizada era substantivo ou adjetivo de
conteúdo evocativo, repetitivo e frequente em algumas empresas de
variados segmentos". Em suma, discorre sobre o mérito da causa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007155-25.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32290b
3
(fase de conhecimento). Entende que a decisão obsta o uso do
signo MASTERMIND, "nada além disso, não exprime que é impedido
de utilizar Mister Mind Milhão, ou Mister Mind Sub25, o texto se exaure
neste aspecto mandatório que determina pela abstenção de uso idêntico,
qualquer outro sentido como M$tr Mind ou Sr. mente não pode ser
considerado uma apropriação do nome Mastermind vinculado a Napoleon
Hill". Alega que não houve descumprimento da ordem judicial.
Pede efeito suspensivo, "no sentido de suspender a execução e/ou
alternativamente reformar a decisão interlocutória determinando grafias
evitáveis e proibitivas conforme entendimento desta Colenda Turma".
O recurso foi processado com parte do efeito
pretendido (fls. 132/133). A contraminuta foi juntada a fls.
139/148, oportunidade em que o autor aponta que "a decisão
que deu origem ao cumprimento de sentença, de fls. 10/18 (decisão desta
douta Câmara) já transitou em julgado. Portanto, o presente recurso de
Agravo de Instrumento deveria apenas atacar a decisão de fls. 90 que
deferiu o início do cumprimento de sentença".
A r. decisão agravada encontra-se a fls. 108. O
preparo foi recolhido (fls. 15/16).
É o relatório do necessário.
2 - O agravado busca o efetivo cumprimento da
tutela provisória que determinou ao agravante a abstenção de
exploração da marca MASTERMIND, sob pena de multa diária e
R$ 10.000,00. Conforme a inicial, o agravado diz que, apesar
de intimado, em 21 de julho de 2019, o adverso descumpriu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007155-25.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32290b
4
ordem judicial, ao menos até 26 de setembro, daí a pretensão
de intimação, "para que no prazo de 15 dias pague a multa pelo
descumprimento da obrigação de não fazer no valor de R$ 670.000,00
devidamente acrescidos das parcelas vencidas, vincendas e, se for o caso,
majoradas até que a obrigação seja cumprida" (fls. 17/23).
A inicial (desse cumprimento provisório) foi
emendada (fls. 98/100), após a deliberação copiada a fls. 96,
sucedendo-se a r. decisão ora agravada, nos seguintes termos:
"Vistos.
Intime-se pessoalmente o requerido para os fins
requeridos no cumprimento de sentença de fls. 01/07, no
prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de penhora".
O inconformismo comporta acolhida em parte.
De fato, é prematura a determinação de
pagamento da quantia de R$ 670.000,00, a título de astreintes
e sob pena de penhora, antes de expressa decisão a respeito
do descumprimento da tutela de urgência.
Além disso, constata-se que o agravante não teve
oportunidade de exercer o contraditório e questionar a
alegação de descumprimento da tutela provisória, nos autos de
origem, antes da ordem judicial que determinou o pagamento
da multa pretendida pelo agravado, sob pena de penhora.
Diante desse contexto, para que não ocorra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007155-25.2020.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 32290b
5
supressão de instância, a impugnação do agravante deve ser
apresentada nos autos de origem, conforme expressamente
indicado na decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo
a este recurso (fls. 132/133) e que deu azo à (posterior)
decisão a fls. 117, de origem.
Em suma, impõe-se a reforma da decisão
agravada, para afastar, ao menos por ora, a determinação de
intimação para o pagamento de astreintes , sob pena de
penhora.
3 - Ante o exposto, dá-se provimento em parte ao
recurso. É o voto.
DES. GRAVA BRAZIL - Relator or